Tribunal: TJES
Processo: 0008269-88.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008269-88.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121,

§ 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 2º, § 4º, INCISO IV, DA LEI Nº 12.850/2013. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULAR. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. ART. 41,4 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A interceptação telefônica não padece de qualquer ilicitude, pois foi judicialmente autorizada, através de decisão devidamente fundamentada, de maneira que a captação das conversas originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida.

2.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

3.
A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS

POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GEOVANI DE ANDRADE BENTO
, vulgo “Vaninho”, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 1.369/1.377-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória,

que
pronunciou
além do ora recorrente, Alan Rosário de Oliveira, vulgo “Gordinho”, Flávio Sampaio, vulgo “Coroa” ou “Flavinho”, Gean Gaia de Oliveira, vulgo “Chocolate”, Josenilton Marcolino Correia e Tiago da Silva, vulgo “Thiago Floresta”, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, tendo como vítima Lucas Teixeira Verli, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

De modo prefacial, a defesa suscitou preliminar de nulidade das provas obtidas a partir de interceptações telefônicas deferidas em sede investigativa, alegando, para tanto, que não foi realizada perícia técnica capaz de comprovar que o recorrente era o verdadeiro usuário das linhas telefônicas sob investigação, quais sejam, (27) 996324213 e (27) 998552759.

No ponto, sustentou que “a autoridade policial requereu a identificação do cadastro da linha, a localização do usuário para saber a distância do local do crime quando das ligações e mensagens e o vínculo entre Geovani com outros usuários das outras linhas, mas não fora suficiente para determinar que o réu era o usuário das referidas linhas”.

Pois bem. De início, impende salientar que idênticos argumentos já foram integralmente rechaçados por ocasião da prolação da sentença de pronúncia. Confira-se:

“I) Da preliminar de nulidade sustentada pelo acusado GEOVANI:

A defesa do réu GEOVANI, em alegações finais, sustentou, em resumo, que deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas através de interceptações de números telefônicos cadastrados em nome de terceiros e imputados ao denunciado pela Polícia Civil.

Afirma a defesa que não foram produzidas provas aptas a demonstrar como a autoridade policial chegou à conclusão de que tais números, apesar de cadastrados em nome de pessoas estranhas a estes autos, seriam utilizados pelo réu GEOVANI. Assim, requer o reconhecimento da nulidade dessas provas e das dela decorrentes.

Com efeito, inicialmente deve-se esclarecer que a interceptação telefônica em tela não padece de qualquer ilicitude, pois foi judicialmente autorizada, através de decisão devidamente fundamentada, de maneira que a captação das conversas originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida.

Consta, outrossim, relatório de análise das interceptações às fls. 731v/781, nas quais o denunciado GEOVANI foi identificado como interlocutor. Soma-se a isso que, ao depor em juízo, a testemunha PC Julimar de Jesus Silva (f. 1218) relatou como a autoridade policial chegou à conclusão de que essas linhas telefônicas de propriedade de terceiros eram efetivamente as utilizadas por GEOVANI:

[...] que perguntado como o depoente teve certeza de que a linha telefônica interceptada era supostamente utilizada pelo acusado GEOVANI, o depoente afirmou que utilizar linha telefônica cadastrada em seu próprio CPF facilitaria muito seu trabalho, o que não é feito pelos traficantes, motivo pelo qual esses indivíduos utilizam linha cadastrado em nome de terceiros; que GEOVANI e outros acusados não foram alvos de investigação da DHPP na interceptação telefônica; que a informação da linha telefônica utilizada por GEOVANI chegou através de um procedimento da GAECO; que GEOVANI e outros acusados estavam sendo investigados na época dos homicídios ocorridos em São Benedito, tendo sido produzido material substancial acerca da autoria delitiva no sentido de que GEOVANI estava fornecendo material bélico e pessoas para promover o “ataque”; que com a linha telefônica havia o conteúdo, áudios e mensagens, sendo que a análise de vínculo dessa linha com outros indivíduos não deixou dúvida de que essa linha era utilizada pelo GEOVNI; que GEOVANI estava sendo investigado em outro inquérito, vindo a ser indiciado e denunciado em tal procedimento; que a análise de vínculo de linha telefônica é realizada quando há dúvidas de quem está utilizando a linha, o que não ocorreu em relação a GEOVANI e alguns acusados; que os elementos de provas do inquérito eram suficientes para comprovar que se tratava de GEOVANI, sem contar que ele é investigado pela DHPP há muitos anos, desde quando era menor de idade; que os homicídios ocorridos em São Benedito são uns dos poucos que ele participou após a maioridade, portanto, a voz dele não é estranha para alguns policiais que trabalham na DHPP; que a voz do acusado GEOVANI é bem familiar; que não houve perícia na voz de GEOVANI; que o passado de GEOVANI não é motivo de perseguição por parte da polícia; que o que pesa contra GEOVANI é o fato de ele ser líder de facção criminosa atuante na Grande Vitória, colocando ele como alvo de investigação, obviamente, quando há elementos de provas de seu envolvimento, como ocorreu em relação aos homicídios da época [...].

Assim, entendo que as provas nos autos demonstram, suficientemente, que as linhas telefônicas indicadas eram efetivamente utilizadas pelo réu GEOVANI.

Ressalte-se que inexiste qualquer obrigatoriedade legal de periciamento de interceptações telefônicas, o que sequer foi requerido pela própria defesa do denunciado, sendo certo que o ônus da prova compete a quem alega, de acordo com o art. 156 do CPP
.

Isto posto, afasto esta preliminar”.

No tocante à existência de decisão judicial prévia autorizando a interceptação telefônica nas linhas supramencionadas, vê-se que à fl. 371 (vol. 02) dos autos da Ação Penal nº 0032581-70.2018.8.08.0024, consta decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, a partir de representação formulada pela autoridade policial e com parecer favorável do Ministério Público de 1º grau (fls. 353/354), autorizando o empréstimo das provas produzidas na Medida Cautelar nº 0009323-31.2018.8.08.0024, sob o fundamento de que tal acervo probatório “pode contribuir significativamente para a escorreita elucidação dos fatos ora em apuração, na medida em que a morte da vítima Lucas possui ligação com os demais eventos criminosos ocorridos no Morro da Piedade em 2018, tal como os homicídios das vítimas Ruan Reis e Damião Marcos Reis (IP nº 45/18)”.

E não é só. Especificamente em relação ao ora agravante, à fl. 19 dos autos da Medida Cautelar nº 0005583-31.2019.8.08.0024 (fls. 684-v e ss.) dos autos físicos, a indigitada autoridade judiciária proferiu decisão autorizando a quebra de sigilo telefônico de determinadas linhas, com o “objetivo de verificar o envolvimento do suspeito Geovani de Andrade Bento e de terceiras pessoas que mantiveram contato com ele no dia” do homicídio consumado contra a vítima Walace de Jesus Santana, ocorrido no dia 10 de junho de 2018, no Morro da Piedade, nesta Capital.

A propósito, como forma de embasar o requerimento formulado pela autoridade policial, o agente da Polícia Civil responsável pelas escutas, foi categórico ao afirmar à fl. 678-v, que:

“Verifica-se nos áudios e mensagens via SMS, conversas entre Geovani de Andrade Bento, vulgo ‘Vaninho’, e outros dois indivíduos nos dias 09 e 10 de junho, sobre as ações que culminaram com a morte de Walace. O conteúdo dos áudios indicam que ‘Vaninho’ foi um dos mentores dos ataques violentos ocorridos na Piedade nos últimos dias, que resultaram em várias mortes, inclusive do Walace. Ele é um dos chefes do tráfico de drogas no bairro São Benedito, de onde partiam as armas e pessoas para promoverem os ataques na Piedade e adjacências.

A linha (27) 99632-4213 constante na mídia, tinha como usuário à época das interceptações, o ‘Vaninho’, que era um dos alvos da operação. A linha (27) 99928-9689, interlocutor do ‘Vaninho’ nos dias 09 e 10 de junho de 2018, e que fala sobre o homicídio, consta na mídia como pessoa não identificada. Já a linha (27) 99662-5194, que no dia 10 de junho de 2018, manda mensagem para ‘Vaninho’ falando que acabara de matar Walace, estava sendo utilizada por indivíduo que se identificou como Roger”.

Destarte, como bem pontuado na manifestação ministerial, “impossível desqualificar a prova obtida por meio das interceptações telefônicas, somado ao fato de que, além da medida requerida pela autoridade policial ter sido devidamente autorizada pelo juízo competente, o relatório de análise das interceptações juntado às fls. 731v/781 (vol. 3 – cópia 2) demonstrou que um dos interlocutores foi identificado como sendo o ora acusado”.

Desse modo, não há falar em irregularidade no procedimento, bem como na anulação da prova produzida, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, desde logo cumpre enunciar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/06, narrou, em resumo, que:

“(...) no dia 29 de maio de 2018, por volta das 06h, no alto do Morro da Piedade, Escadaria Arnaldina Gomes Vieira, s/n, acesso pela Rampa Tenente Luiz Queiroz do Nascimento, Bairro Piedade, Vitória, os denunciados Alan, Flávio, Gean, Josenilton, Tiago da Silva e Geovani, com
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, concorreram para matar, mediante uso de armas de fogo, a vítima Lucas Teixeira Verli, a qual fora atingida por diversos disparos de diferentes calibres (vide conclusão do laudo balístico à fl. 95), ocasionando-lhe os ferimentos que foram causa da sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 70/71 e diagrama de fl. 72.

Consta, ainda, que os denunciados integram associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais diversas, como tráfico de drogas, fornecimento de armas e cometimento de homicídios. Ademais, referida organização mantém conexão com a organização independente conhecida como ‘Trem Bala’. (...).

Com a expectativa de vingar a morte de seu pai, o denunciado Alan Rosário Oliveira, juntamente com o denunciado Gean Gaia de Oliveira, organizou um novo ataque ao Bairro Piedade, que ocorreu no dia 29 de maio de 2018. Mais uma vez, não encontraram João Paulo nem Walace de Jesus Santana. No entanto, no alto do morro, se depararam com a vítima Lucas Teixeira Verli, que foi brutalmente assassinada pelo grupo de traficantes.

A pistola Glock, modelo 22Gen4, calibre .40, utilizada no homicídio da vítima Lucas, foi apreendida em poder do denunciado Tiago da Silva, no dia 04 de setembro de 2018. Tiago é integrante da organização criminosa autointitulada ‘Trem Bala’.

Os autos revelam que os denunciados Geovani de Andrade Bento (considerado um dos cabeças da organização criminosa ‘Trem Bala’) e Alan Rosário de Oliveira, mantinham contato com o denunciado Tiago da Silva, com quem, conforme já dito, foi apreendida uma das armas utilizadas no crime, o que demonstra a participação do ‘Trem Bala’ no fornecimento de armas para as incursões criminosas.

A liderança exercida por Geovani de Andrade Bento na organização criminosa resta evidenciada pelos elementos de convicção acostados aos autos, constando às fls. 792/793, transcrição de interceptação telefônica na qual há o registro de conversas entre os denunciados Geovani e Alan, na qual o primeiro fiscaliza e coordena as ações de um dos ‘ataques’, tendo inclusive ordenado a expulsão de moradores e a queimada de moradias. Geovani, um dos líderes do ‘Trem Bala’, tinha pleno interesse que os seus aliados na região da Fonte Grande retomassem o Morro da Piedade, relevante ponto de tráfico da capital que é tido com vistas à ampliação da influência e lucratividade da organização criminosa. (...).

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que fora perpetrado no âmbito de ataques que visavam a retomada do controle do tráfico de drogas da região.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os executores, que se encontravam em absoluta superioridade numérica, abordaram a vítima e, de inopino, passaram a efetuar contra ela diversos disparos de arma de fogo”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, o recorrente e o corréus restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Geovani de Andrade Bento interpôs o presente recurso, no qual pugnou, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de sua participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmou que não há sequer indícios da participação de Geovani, eis que o crime decorre de “uma fatídica retaliação entre famílias rivais e vizinhos pela vontade na morte de Walace, que devido a buscas por este, mataram Lucas Teixeira Verli”, além de discorrer acerca de supostas inconsistências na prova testemunhal amealhada aos autos.

Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Relatório de Investigação em Local de Homicídio nº 36300900, de fls. 11/24, do Boletim Unificado n° 36297065 de fls. 32/33, do Laudo Pericial nº 9.259/2018, de fls. 42/77, do Laudo de Exame Cadavérico nº C00888/18, de fls. 78/80, além do Relatório de Investigação (fls. 208/233), do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais, Microcomparação Balística e de Percussão (fls. 86/103, 247/274 e 335/357), e dos relatórios de interceptação telefônica obtidos a partir da Medida Cautelar nº 0009323-31.2018.8.08.0024.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito na r. sentença impugnada. Confira-se:

“
A autoria, de igual sorte, encontra-se positivada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual às f
l
s. 1215/1220 e 1242
(...).

Já a testemunha inquirida à f. 1216 afirmou que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; que já foi apreendido quando era menor de idade pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; que atualmente está sendo processado por crime de homicídio;
(...);
que o depoente tinha conhecimento da “guerra” entre os traficantes da Fonte Grande e da Piedade
; que não sabe quem são os traficantes da Piedade e da Fonte Grande que estão envolvidos nessa “guerra”; que não sabe quem comandava a “guerra” na época em que o depoente foi solto; que só mencionou as pessoas que constam em sua declaração prestada na esfera policial porque os policiais mandaram, apesar de não ter sofrido qualquer ameaça por parte deles; que não conhece o acusado GEOVANI ou “Vaninho”; que o depoente mora no bairro Piedade e não tem conhecimento da existência de “guerra” entre Piedade e São Benedito/Bairro da Penha; que na data do crime o depoente estava em liberdade, mas não praticava tráfico de drogas nem pertencia a nenhuma facção; que não conhece o acusado FLÁVIO (v.“Coroa”); que nunca teve nenhuma desavença com FLÁVIO porque não o conhece; que nunca recebeu fotos de FLÁVIO via whatsapp; que nenhuma das afirmações feitas em suas declarações prestadas na delegacia são verdadeiras; que não tem nenhuma informação sobre a autoria do crime.

Por sua vez, a testemunha ouvida à f. 1217 afirmou que na época estavam ocorrendo várias operações, inclusive, interceptação telefônica; que participou parcialmente do inquérito, mas se recorda de alguns detalhes da investigação; que todos os acusados são ligados à facção “Trem Bala”; que os indivíduos pertencentes ao “Trem Bala” são ex-moradores da região, que foram expulsos e se juntaram à referida facção para retomarem o bairro Piedade; que na época estavam ocorrendo constantes “ataques” da Fonte Grande, aliada ao “Trem Bala”, contra a Piedade e o Moscoso; que na época ocorreu um crime de grande repercussão, as mortes dos irmãos Damião e Ruan; que devido a isso se instalou uma grande “guerra” entre os bairros Fonte Grande, Piedade e Moscoso; que os acusados mataram os irmãos Damião e Ruan, mas depois houve o revide; que Walace, que era integrante da Piedade, João Paulo Ferreira Dias e Paulo Ricardo mataram Aladir, que era pai do acusado ALAN; que Aldadir também era “do movimento”; que o acusado ALAN pediu apoio para vingar a morte de seu pai;
que utilizou uma prova emprestada da GAECO referente à operação “Concerto”, na qual consta que o acusado ALAN estava em contato direto com o denunciado GEOVANI; que GEOVANI mandava ALAN incendiar casas e expulsar moradores; que há diálogo no sentido de que GEOVANI fornecia “mão de obra” do tráfico e armamento; que em razão disso ALAN estava dando constates “ataques”; que em um desses “ataques”, na busca de encontrar Walace e vingar a morte do pai, os acusados encontraram um usuário de drogas, a vítima
; que os acusados ficavam escondidos em matas do bairro Conquista e Fonte Grande, em Piedade, vestidos de maneira camuflada; que, sempre que há oportunidade, os acusados dão “ataques”; que eles vêm oriundos do Morro do Macaco, que é o local mais próximo onde o “Trem Bala” consegue chegar para dali atacar quase toda a Grande Vitória; que, logo após a morte da vítima, os acusados mataram Walace;
que a arma apreendida com o acusado TIAGO testou positivo para a balística nos três casos, quais sejam: homicídios de Ruan e Damião, Lucas (vítima do crime em tela) e Walace
; que em outra situação foram presos JOSENILTON e GEAN, sendo que as armas apreendidas com eles também testaram positivo em relação às mortes de Ruan e Damião e da vítima; que o ofendido não praticava o tráfico de drogas, era apenas usuário; que a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia; que durante a investigação não restou nenhuma dúvida acerca da autoria do crime em foco; que a conclusão do inquérito foi inequívoca em relação aos acusados; que os acusados estavam presentes em todos os “ataques” da região; que em outros inquéritos existem testemunhas, vídeos, áudio e interceptação, tudo dando conta do envolvimento dos acusados nos crimes ocorridos na região;
que o acusado GEOVANI é da região de São Benedito/Bairro da Penha; que o acusado GEAN era do bairro Moscoso, mas por algum desentendimento com Paulo Ricardo ou João Ferreira Dias, foi expulso
; que as provas que apontam os acusados GEAN, JOSENILTON e TIAGO no envolvimento do crime são as denúncias e o exame de microcomparação balística; que foram apreendidas 03 (três) armas de fogo, sendo uma com o acusado TIAGO e outras duas armas (calibre 9mm e .40) com os denunciados JOSENILTON e JEAN; que o exame da arma de .40 testou positivo nas mortes de Ruan e Damião e na morte da vítima;
que em relação ao acusado GEOVANI, a DHPP não tem dúvida de que a voz que aparece nos áudios é dele; que não foi solicitada perícia na voz porque a DHPP tem prova suficiente no sentido de que a voz é do acusado GEOVANI; que foi feito todo mapeamento das linhas telefônicas dos familiares do acusado GEOVANI, sendo que em algumas ligações a voz dele era ouvida no fundo; que o fato de uma linha telefônica estar em nome de determinada pessoa não significa que a linha é utilizada por ela; que desde o início das investigações já havia informação acerca da autoria do crime; que a informação era no sentido de que o crime foi praticado pelos traficantes do bairro Fonte Grande, que são aliados ao “Trem Bala”, e que eles estavam cometendo crimes no bairro Piedade e Moscoso
; que, inicialmente, a autoria não foi individualizada; que recebeu vários vídeos em que os acusados ALAN e FLÁVIO aparecem dando “ataques” ao Morro da Piedade; que o vídeo não é referente ao crime em tela; que, salvo engano, uma testemunha mencionou o nome do acusado ALAN como sendo o autor do crime; que não se recorda se presenciou oitiva de testemunha incriminando o acusado FLÁVIO; que não se recorda se, informalmente, foram ouvidas mais pessoas além das testemunhas; que há trecho da escuta telefônica oriunda da “Operação Concerto” no sentido de que o acusado ALAN teria “encabeçado” o crime, mas não necessariamente afirmando que ele atirou contra a vítima; que na escuta telefônica o depoente não ouviu alguém imputar a autoria do crime ao acusado ALAN; que a imputação em relação a ALAN consta na declaração de uma testemunha; que a imputação em relação ao acusado ALAN tem base na declaração de uma testemunha, aliado à morte do pai dele, que precisaria vingar, na interceptação telefônica e nos ataques anteriores ocorridos na mesma região, que foram comandados por ele; que não foi esclarecido quem atirou e acertou a vítima, mas todos os acusados deram o “ataque”; que não se recorda se foram apreendidas armas de fogo com ALAN e FLÁVIO; que não sabe se há exame de microcomparação balística com resultado positivo de armas apreendidas com ALAN e FLÁVIO; que na data dos fatos ALAN estava interceptado pela GAECO; que nem todas as ligações são monitoradas em tempo real devido ao número de chamadas recebidas; que não se recorda se no dia dos fatos houve alguma ligação monitorada que ligasse ALAN e FLÁVIO ao crime.

Acresça-se o depoimento da testemunha ouvida à f. 1218 que relatou que todos os acusados exercem atividades relacionadas ao tráfico de drogas, especificamente no bairro São Benedito, Complexo da Penha, e alguns exerciam, anteriormente, no bairro Piedade, Fonte Grande e Moscoso;
(...);
que pelas evidências coletadas, é possível comprovar que as armas apreendidas com TIAGO e JOSENILTON foram utilizadas na morte da vítima; que as características repassadas, o fato de serem traficantes de São Benedito e adjacências (Floresta) e terem vínculo muito próximo com GEOVANI, bem como o fato de que a maioria dos traficantes que estava realizando os “ataques” era do bairro São Benedito, são evidências fortes; que o fato de terem sido presos com armas e o resultado do exame de microcomparação balística ter dado positivo, bem como a existência de informações prévias de que eles estavam praticando esses “ataques”, já são suficientes para o indiciamento;
que perguntado como o depoente teve certeza de que a linha telefônica interceptada era supostamente utilizada pelo acusado GEOVANI, o depoente afirmou que utilizar linha telefônica cadastrada em seu próprio CPF facilitaria muito seu trabalho, o que não é feito pelos traficantes, motivo pelo qual esses indivíduos utilizam linha cadastrada em nome de terceiros; que GEOVANI e outros acusados não foram alvos de investigação da DHPP na interceptação telefônica; que a informação da linha telefônica utilizada por GEOVANI chegou através de um procedimento da GAECO; que GEOVANI e outros acusados estavam sendo investigados na época dos homicídios ocorridos em São Benedito, tendo sido produzido material substancial acerca da autoria delitiva no sentido de que GEOVANI estava fornecendo material bélico e pessoas para promover o ataque; que com a linha havia o conteúdo, áudios e mensagens, sendo que a análise de vínculo dessa linha com outros indivíduos não deixou dúvida de que essa linha era utilizada pelo GEOVNI; que GEOVANI estava sendo investigado em outro inquérito, vindo a ser indiciado e denunciado em tal procedimento; que a análise de vínculo de linha telefônica é realizada quando há dúvidas de quem está utilizando a linha, o que não ocorreu em relação a GEOVANI e alguns acusados; que os elementos de provas do inquérito eram suficientes para comprovar que se tratava de GEOVANI, sem contar que ele é investigado pela DHPP há muitos anos, desde quando era menor de idade; que os homicídios ocorridos em São Beneditos são uns dos poucos que ele participou após a maioridade, portanto, a voz dele não é estranha para alguns policiais que trabalham na DHPP; que a voz do acusado GEOVANI é bem familiar; que não houve perícia na voz de GEOVANI; que o passado de GEOVANI não é motivo de perseguição por parte da polícia; que o que pesa contra GEOVANI é o fato de ele ser líder de facção criminosa atuante na Grande Vitória, colocando ele como alvo de investigação, obviamente, quando há elementos de provas de seu envolvimento, como ocorreu em relação aos homicídios da época

(...).

Por seu turno, o acusado TIAGO DA SILVA afirmou que já foi condenado por tráfico de drogas e associação; que dos acusados conhece apenas GEOVANI (v. “Vaninho”);
que conhece GEOVANI desde a infância porque ele namorava uma menina que era amiga da ex-mulher do interrogando, mas não tinha vínculo
(...).

Além disso, o acusado GEOVANI ANDRADE BENTO ouvido à f. 1247 declarou que responde por tráfico de drogas (3x), associação (3x), dano ao patrimônio público (2x), tentativa de homicídio (2x) e homicídio (5x)
; que dos acusados conhece apenas TIAGO, pois o interrogando morava perto da casa da ex-mulher dele; que já o encontrou em bailes e churrascos, mas não tinha amizade com ele; que não traficava com TIAGO; que não conhecia a vítima; que não sabe nada sobre a morte do ofendido; que não forneceu armas para nenhuma pessoa matar a vítima; que não tem problemas com traficantes do bairro Piedade; que antes de ser preso já tinha parado de traficar no bairro São Benedito; que na época que traficava em São Benedito não havia rivalidade entre os bairros Piedade e Fonte Grande; que não tem inimigos, mas acredita que a polícia persegue o interrogando desde a menoridade; que acha que os policiais o persegue em razão da fama que eles criaram para o interrogando; que já ouviu falar em “Trem Bala” como sendo uma “boca de fumo”; que não tem conhecimento de que “Trem Bala” é uma organização criminosa; que o interrogando já foi gerente do tráfico; que o tráfico do Complexo da Penha é independente; que os chefes do tráfico convivem bem, não há conflito; que não é possível alguém de outro bairro chegar e vender drogas em local já ocupado, mesmo a rua sendo pública;
que o controle do espaço é feito por quem convive no tráfico; que, se uma pessoa chegar e vender drogas, será avisada para sair e, caso não saia, será penalizada de alguma forma

(...).

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Geovani de Andrade Bento na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, sobretudo a partir da sua posição hierárquica na organização criminosa ‘Trem Bala’, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob esta ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Desta forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, faz-se necessário corroborar as qualificadoras relativas ao
motivo
torpe
, já que o homicídio foi praticado em razão de
disputa de território referente ao tráfico de drogas
; e,
ao
recurso
que impossibilitou a defesa
da vítima
, eis que os acusados estavam em significativa superioridade numérica, tendo sido o ofendido atacado sem chances de defesa.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por oportuno, trago à colação o uníssono entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria. Confira-se:

(...) II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto “somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AGRG no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.510; Proc. 2021/0393380-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/03/2022; DJE 17/03/2022).

1. A qualificadora contida na denúncia só deve ser excluída na fase de pronúncia quando manifestamente inviável. Tendo ela apoio razoável nas provas trazidas nos autos, competente é o Júri Popular para apreciar se o motivo descrito qualifica ou não o homicídio, face ao princípio do juiz natural. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0019017-88.2018.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021).

(...) 2. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AGRG no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). (...). E ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes (AGRG no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (...). (TJES; RSE 0005302-40.2018.8.08.0047; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)